Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTREGA DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. INOCORRÊNCIA. POSSE DIRETA DO IMÓVEL. INCORPORADORA.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente está baseada em circunstâncias que dependem de maior aprofundamento cognitivo e que, portanto, devem ser analisadas em conjunto com o próprio mérito.

2. A responsabilidade decorrente de dívidas de natureza propter rem não se reveste de caráter absoluto, sendo possível, em certas hipóteses, a mitigação desta regra, viabilizando a responsabilização por débitos desta natureza de pessoa distinta daquela que consta como titular de direito real na matricula do imóvel.

3. Em se tratando de edifício novo, cujas unidades são negociadas diretamente pela empresa incorporadora, a responsabilidade do adquirente por taxas condominiais tem início após o recebimento das chaves, ainda que o registro da alienação tenha sido efetuado. Nessas hipóteses, admite-se uma modulação temporal dos efeitos da obrigação ambulatorial, de modo que as dívidas condominiais anteriores ao período em que o comprador adquire a posse direta do imóvel, quando já figurava como titular de direito real no registro imobiliário, podem ser imputadas à incorporadora.

4. No caso dos autos, como não houve a entrega das chaves e a imissão na posse pelos adquirentes, devedores fiduciantes, é possível atribuir a responsabilidade pelo pagamento de débitos condominiais à incorporadora alienante, que conserva consigo a posse direta do bem.

5. Recurso conhecido e improvido.